Tribunal: TJBA
Processo: 8175149-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8175149-50.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARINA SOEIRO SIMOES Advogado(s): JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA NÃO COMPROVADA. REDE CREDENCIADA APTA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, julgou procedente o pedido de cobertura de cirurgia bucomaxilofacial na rede credenciada, mas indeferiu o pleito de danos morais por ausência de prova da negativa administrativa abusiva. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser revogado o benefício da justiça gratuita concedido à autora; (ii) verificar se houve negativa administrativa indevida por parte da operadora de saúde; e (iii) determinar se a conduta da ré ensejou danos morais indenizáveis. III. Razões de decidir 3. A impugnação à justiça gratuita em contrarrazões deve vir acompanhada de provas que demonstrem a alteração da condição financeira do beneficiário, o que não ocorreu no caso, mantendo-se a presunção de insuficiência de recursos. 4. A inversão do ônus da prova decorrente da relação de consumo não desonera a parte autora de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC. 5. O registro de tela (print) de aplicativo, sem identificação do procedimento, do paciente ou do motivo da recusa, é documento insuficiente para comprovar a existência de negativa administrativa arbitrária. 6. A existência de rede credenciada apta à realização do procedimento afasta a ilicitude da conduta da operadora que resiste à cobertura nos moldes específicos de profissional particular não conveniado. 7. Inexistindo prova de conduta abusiva ou de retardamento nocivo do tratamento, não se verifica abalo extrapatrimonial apto a gerar o dever de indenizar. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada e recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa natural goza de presunção de veracidade, cabendo ao impugnante o ônus de provar a capacidade financeira do beneficiário. 2. A ausência de comprovação de negativa administrativa específica e injustificada de cobertura de saúde impede a configuração de ato ilícito apto a ensejar condenação por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º e 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1001636-96.2023.8.11.0033, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8175149-50.2023.8.05.0001, em que é apelante MARINA SOEIRO SIMOES e apelado(s) BRADESCO SEGUROS S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.